Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709574-67.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. APELADO: MARIA EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Na petição de ID 77004594, o apelado (BANCO C6 S.A.) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugna por sustentação oral na modalidade de videoconferência, uma vez que seu patrono tem domicílio profissional em Pernambuco. O presente recurso está pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 22/10/2025 (ID 76866360). De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 03/10/2025, às 14:22h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, assim como para providenciar o envio do link de acesso por videoconferência para os contatos indicados na petição de ID 77004594. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator